Tribunal: TJDFT
Processo: 0765377-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A. contra sentença que declarou sua revelia e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais. Alega o Recorrente preliminarmente a nulidade de sua citação, argumentando que a diligência de ID. 145103111 (ID. de origem) foi enviada para endereço diverso além de que não houve comprovação de seu recebimento juntada aos autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48724959). Contrarrazões apresentadas (ID 48724963).
3. Constata-se que, além do endereço constante da diligência de citação divergir do constante no cadastro nacional da pessoa jurídica da Recorrente (ID. 48724960, PÁG. 15), não houve comprovação nos autos de que a diligência tenha sido efetivada, contrariando condição necessária para a validade da citação conforme previsto no art. 18, II da Lei no 9.099/95.
4. Assim, tendo em vista que a decretação da revelia é ato que gera evidente prejuízo à parte, deve ser acolhida a preliminar de nulidade.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e repetição da diligência citatória em relação à Recorrente/Requerida.
6. Sem custas e sem honorários ante a ausência de Recorrente vencido.